Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-20.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
INELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA
D E R E Q U I S I T O D E L E S Ã O A O
PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
impugnação ao registro de candidatura de
Eloi Schlikmann, deferindo o registro de
candidatura para o cargo de Vice-Prefeito
no Município de Nova Esperança do
Num. 44115757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

Sudoeste/PR, com base na ausência de
configuração dos requisitos para a
inelegibilidade previstos no art. 1º, I, "l", da
Lei Complementar 64/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a condenação do recorrido por ato
de improbidade administrativa impõe a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l", da
Lei Complementar 64/90; (ii) estabelecer se
houve a configuração de lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito,
r e q u i s i t o s c u m u l a t i v o s p a r a a
caracterização da inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l",
da LC 64/90 exige a presença dos
seguintes elementos: condenação à
suspensão dos direitos políticos, decisão
colegiada ou transitada em julgado, prática
de ato doloso de improbidade administrativa
e a existência concomitante de lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.

4. A análise do acórdão condenatório
confirma a prática de improbidade
administrativa pelo recorrido, consistente na
fraude de concurso público, e a suspensão
dos direitos políticos, mas não permite
concluir pela existência de enriquecimento
ilícito próprio ou de terceiros.

5. A ausência de enriquecimento ilícito
próprio ou de terceiros decorre da ausência
de provas nesse sentido em relação ao
então gestor e da manutenção do concurso
público pelo Tribunal de Justiça do Paraná,
com a consequente prestação dos serviços
pelos candidatos aprovados, o que afasta
esse requisito necessário para a
configuração da inelegibilidade em análise.

6. Não configurados todos os requisitos
cumulativos exigidos para a inelegibilidade,
não se pode aplicar a restrição de direitos
polí

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600190-20.2024.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600190-
20.2024.6.16.0162, (DRAP 0600189-35.2024.6.16.0162) que julgou improcedente a ação de
impugnação de registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Eloi
Schlikmann para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito no Município de Nova Esperança do
Sudoeste/PR. (Impugnação pela Coligação Honestidade, Trabalho e o Compromisso Continua ao
registro de candidatura de Eloi Schlikmann para concorrer ao cargo de vice-prefeito, pela coligação
União, Paz e Progresso, no Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, pois no caso em
questão, o candidato é inelegível pela hipótese prevista no art. 1º, I, "l", da LC 64/90, em razão de
condenação por prática de ato de improbidade administrativa por decisão colegiada transitada em
julgado nos autos 0001590-97.2004.8.16.0083, com aplicação da suspensão dos direitos políticos).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HONESTIDADE, TRABALHO E O COMPROMISSO
CONTINUA [PSD/PRD/PL/PSB/MDB] - NOVA ESPERANÇA
DO SUDOESTE - PR (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELOI SCHLIKMANN (RECORRIDO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115757
09/10/2024
16:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.906

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600190-20.2024.6.16.0162 –
Nova Esperança do Sudoeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: HONESTIDADE, TRABALHO E O COMPROMISSO CONTINUA
[PSD/PRD/PL/PSB/MDB] - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELOI SCHLIKMANN
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
INELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA
D E R E Q U I S I T O D E L E S Ã O A O
PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
impugnação ao registro de candidatura de
Eloi Schlikmann, deferindo o registro de
candidatura para o cargo de Vice-Prefeito
no Município de Nova Esperança do
Num. 44115757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

Sudoeste/PR, com base na ausência de
configuração dos requisitos para a
inelegibilidade previstos no art. 1º, I, "l", da
Lei Complementar 64/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a condenação do recorrido por ato
de improbidade administrativa impõe a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l", da
Lei Complementar 64/90; (ii) estabelecer se
houve a configuração de lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito,
r e q u i s i t o s c u m u l a t i v o s p a r a a
caracterização da inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l",
da LC 64/90 exige a presença dos
seguintes elementos: condenação à
suspensão dos direitos políticos, decisão
colegiada ou transitada em julgado, prática
de ato doloso de improbidade administrativa
e a existência concomitante de lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.

4. A análise do acórdão condenatório
confirma a prática de improbidade
administrativa pelo recorrido, consistente na
fraude de concurso público, e a suspensão
dos direitos políticos, mas não permite
concluir pela existência de enriquecimento
ilícito próprio ou de terceiros.

5. A ausência de enriquecimento ilícito
próprio ou de terceiros decorre da ausência
de provas nesse sentido em relação ao
então gestor e da manutenção do concurso
público pelo Tribunal de Justiça do Paraná,
com a consequente prestação dos serviços
pelos candidatos aprovados, o que afasta
esse requisito necessário para a
configuração da inelegibilidade em análise.

6. Não configurados todos os requisitos
cumulativos exigidos para a inelegibilidade,
não se pode aplicar a restrição de direitos
políticos passivos ao recorrido, devendo ser
mantida a sentença de deferimento do
registro de candidatura.

Num. 44115757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l",
da LC 64/90 exige a presença concomitante
dos elementos: condenação à suspensão
dos direitos políticos, decisão colegiada
transitada em julgado, prática de ato doloso
de improbidade administrativa, lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.

2. A ausência de comprovação de
enriquecimento ilícito, decorrente da
manutenção de concurso público e da
prestação de serviços pelos candidatos
aprovados, impede a configuração da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l", da
LC 64/90.

Dispositivos relevantes citados: LC 64/90,
art. 1º, I, "l"; Lei 8.429/92, art. 11, V;
Resolução TSE 23.737/24, art. 6º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental no Recurso Ordinário
Eleitoral nº 060195434, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, PSESS, 15/12/2022; TSE,
Recurso Ordinário Eleitoral nº 060053406,
Rel. Min. Carlos Horbach, DJE, 17/04/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44115757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Eloi Schlikmann para o cargo
de vice-prefeito de Nova Esperança do Sudoeste (id. 44069854).

Publicado o edital (id. 44069866), a coligação "Honestidade, Trabalho e o Compromisso
Continua" ajuizou impugnação ao registro de candidatura, ao fundamento de que o impugnado
estaria incurso na hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l", da Lei Complementar n.
64/90, uma vez que teria sido condenado por ato doloso de improbidade administrativa que
importa lesão ao erário (id. 44069869).

Por sentença (id. 44069912), foi julgada improcedente a impugnação e deferido o registro do
candidato.

Inconformada, a impugnante recorreu (id. 44069922), aduzindo, em síntese, que: a) o recorrido é
inelegível com base no art. 1º, inciso I, alínea "l" da Lei Complementar 64/90, pois foi condenado
por ato doloso de improbidade administrativa, que resultou em enriquecimento ilícito de terceiros
e lesão ao patrimônio público, e que tal decisão transitou em julgado; b) conquanto o juízo de
primeiro grau tenha considerado que não houve lesão ao patrimônio público, sustenta que os
elementos constantes do processo demonstram claramente essa lesão; c) a decisão recorrida, ao
não reconhecer tal lesão, incorreu em erro, contrariando os requisitos legais e a jurisprudência
aplicável.

Contrarrazões (id. 44069930), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44085298).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que os autos foram conclusos para sentença em
15/09/2024 (id. 44069911), a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no
dia 16/09/2024 (id. 44069918) e as razões foram protocoladas no dia 19/09/2024 (id.
44069922).

Intimado via mural eletrônico em 20/09/2024 (id. 44069927), o recorrido
protocolou suas contrarrazões em 23/09/2024 (id. 44069930), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra a improcedência de sua impugnação e o
Num. 44115757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

deferimento do registro do recorrido.

Segundo o juízo a quo:

(...)
A impugnação objeto dos autos tem como base legal a inelegibilidade
decorrente do art. 1º, I, "l", da LC 64/90:
(...)
Esta hipótese inelegibilidade considera substancialmente a vida pregressa do
pretenso candidato como gestor público e que demonstrou indícios de adotar
uma conduta ímproba, isto é, de ser um mal gestor, visando à proteção da
probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato objeto
do pleito eleitoral.
É certo que "Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto
das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de
contas que configurem causa de inelegibilidade" (Súmula 41 do TSE).
Contudo, isso não significa que o Justiça Eleitoral esteja adstrita ao
dispositivo de eventual sentença de improbidade administrativa, pois, "Para
fins de incidência da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da LC
64/1990, a verificação, no caso concreto, da lesão ao Erário e do
enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro pode ser realizada por esta
Justiça Especializada, a partir do exame da fundamentação do acórdão
condenatório proferido pela Justiça Comum, ainda que tal reconhecimento
não tenha constado expressamente do dispositivo daquele pronunciamento
judicial" (TSE, Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral
nº060195434, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 15/12/2022).
Estabelecidas estas balizas, passo ao exame propriamente dito da causa de
pedir apresentada pelo impugnante.
É incontroverso que o candidato impugnado foi condenado por prática de ato
de improbidade administrativa por decisão colegiada transitada em julgado
nos autos 0001590-97.2004.8.16.0083, com aplicação da suspensão dos
direitos políticos.
(...)
Tem-se que o candidato impugnado foi condenado em ação civil pública
(autos 0001590-97.2004.8.16.0083) por ato de improbidade administrativa
tipificado no art. 11, V, da Lei 8.429/1992.
Lado outro, conforme entendimento jurisprudencial consolidado junto ao
Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por ato que configurou violação a
princípios da administração pública não enseja a incidência da inelegibilidade
prevista na alínea "l" do inciso I do art. 1º da LC 64/90.
Cabe a este Juízo Eleitoral, todavia, analisar se, a partir da fundamentação
empregada na decisão colegiada transitada em julgado, é possível concluir
pela ocorrência ou não de lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito, ainda que não constante do dispositivo decisório.
No caso, concluo, a partir da fundamentação do acórdão condenatório, que
houve enriquecimento ilícito de terceiro.
(...)
Logo, conclui-se que o ato improbo ensejou enriquecimento ilícito a terceiros,
Num. 44115757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

quais sejam, os supostos candidatos que lograram êxito no concurso público
em razão da fraude praticada e, especialmente no que diz respeito ao
impugnado, seus próprios parentes foram beneficiados.
Porém, por outro lado, não é possível extrair, a partir da fundamentação da
decisão colegiada transitada em julgado, conclusão pela ocorrência lesão ao
patrimônio público.
Isso porque a concurso público em questão foi mantido, tendo sido afastada
sua anulação. Aliás, conforme constou no acórdão, os candidatos/servidores
beneficiado "prestam serviços ao Município de Nova Esperança do Sudoeste
há mais de 13 anos".
Portanto, constata-se a ausência dos requisitos cumulativos da hipótese de
inelegibilidade em questão, pois não verificada "lesão ao patrimônio público".
(...)
Ocorre que tais questões já foram solucionadas e sanadas nos autos
0600082-88.2024.6.16.0162, que versam sobre requerimento de
regularização de situação eleitoral de pessoa com restrição de direitos
políticos (art. 19, caput, da Resolução TSE 23.659/2021), nos seguintes
termos:
(...)
Portanto, as anotações junto ao Cadastro Eleitoral ainda não estão
devidamente retificadas, tendo em vista que "A alteração da situação da
inscrição para regular, cancelada ou suspensa, que decorrer de lançamento
de códigos de ASE no período de 2.7.2024 a 27.10.2024, somente se dará
entre os dias 28.10.2024 e 4.11.2024" (art. 6º, § 2º, da Resolução TSE
23.737/24).
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de impugnação de registro
de candidatura e DEFIRO o pedido de registro de candidatura de ELOI
SCHLIKMANN para concorrer ao cargo de VICE-PREFEITO no Município de
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR.

Contra tal decisão, a recorrente sustenta que o recorrido é inelegível com
base no art. 1º, inciso I, alínea "l" da Lei Complementar 64/90, pois foi condenado por ato
doloso de improbidade administrativa, que resultou em enriquecimento ilícito de terceiros
e lesão ao patrimônio público, e que tal decisão transitou em julgado.

Aduz que, conquanto o juízo de primeiro grau tenha considerado que não
houve lesão ao patrimônio público, sustenta que os elementos constantes do processo
demonstram claramente essa lesão.

Assim, a decisão recorrida, ao não reconhecer tal lesão, incorreu em erro,
contrariando os requisitos legais e a jurisprudência aplicável.

Em suas contrarrazões, o recorrido alega que sua condenação por ato de
improbidade administrativa não preenche os requisitos legais para atrair a inelegibilidade,
conforme previsto no art. 1º, I, "l", da Lei Complementar 64/90.

Enfatiza que a decisão judicial mencionada não reconheceu lesão ao
patrimônio público nem enriquecimento ilícito, sendo baseada apenas em violação aos
Num. 44115757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

princípios administrativos, o que, segundo a jurisprudência do TSE, não é suficiente para
configurar a inelegibilidade.

Argumenta que o efeito devolutivo do recurso permite a reanálise completa da
matéria, mas sem modificar os fundamentos essenciais já fixados pela justiça comum,
que descartam qualquer enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, mantendo, assim, a
viabilidade da candidatura do recorrido.

Pois bem.

O recurso não se sustenta.

O dispositivo que prevê a causa de inelegibilidade em questão possui a
seguinte redação:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso
de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

Conforme foi consignado em sentença, a causa de inelegibilidade em questão
fundamenta-se substancialmente na avaliação da vida pregressa do candidato enquanto
gestor público, vedando a elegibilidade daquele que demonstrou indícios de conduta
ímproba, sendo, portanto, considerado inapto ao exercício do mandato em razão de
práticas que revelam ineficiência e falta de comprometimento com os princípios da
administração pública.

O objetivo central é proteger a probidade administrativa e assegurar a
moralidade necessária para o exercício do cargo eletivo, garantindo que apenas
indivíduos de conduta ilibada possam ocupar funções de tamanha relevância para a
sociedade.

Conforme a jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/1990, se
caracteriza pela conjugação dos seguintes elementos: (i) condenação à suspensão dos
direitos políticos; (ii) decisão proferida por órgão colegiado ou transitada em julgado; (iii)
prática de ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) ato que resulte,
concomitantemente, em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito (TSE,
Recurso Ordinário Eleitoral nº 060053406, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/04/2023).

Essa conjugação de requisitos visa assegurar que apenas condutas de
significativa gravidade resultem em restrição aos direitos políticos, respeitando o princípio
da proporcionalidade e evitando sanções desmedidas.

No presente caso, verifica-se, pela análise das informações constantes nos
Num. 44115757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

autos, especialmente do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná nos autos
nº 0001590-97.2004.8.16.0083 (id. 44069873), já transitado em julgado, que em relação
ao recorrido Eloi Schlikmann, entre outros, foi reconhecida a prática de ato de
improbidade administrativa, consistente em fraudar a licitude de concurso público,
previsto no art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992, bem como foi condenado a: a) perda da
função pública; b) suspensão dos direitos políticos por 3 anos; c) pagamento de multa civil
correspondente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração.

Tal decisão transitou em julgado na data de 24/09/2020, conforme
reconhecido nos autos n. 0600082-88.2024.6.16.0162, cuja sentença proferida em
13/08/2024 possui o seguinte teor:

Analisando os autos 0001590-97.2004.8.16.008, via PROJUDI, verifica-se
que somente em 07/05/2024 foi informada ao TRE/PR, por meio do INFODIP-
TRE, a suspensão dos direitos políticos do réu, constando como indicação de
trânsito em julgado a data de 27/02/2024. Contudo, verifica-se que a
condenação pela prática de ato de improbidade administrativa imputado ao
autor ocorreu em 24/09/2020, data em que transitou em julgado o recurso
especial interposto pelo requerente (id. 122607842). No caso, o que se
observa é que não ocorreu a comunicação da sanção de suspensão dos
direitos políticos para a Justiça Eleitoral na data do trânsito em julgado ao
tempo devido. Aparentemente, tal omissão de comunicação ocorreu por falha
da Justiça Comum, uma vez que aguardou-se o julgamento do recurso
extraordinário pelos demais réus da ação de improbidade, com trânsito em
27/02/2024 (id. 122607839), que não foi aproveitaria o requerente. Ocorre
que essa interposição de recurso por terceiros não altera o termo inicial da
suspensão aplicada ao ora requerente. Isso porque o art. 20, caput, da Lei
8.429/1992 prevê que a suspensão dos direitos políticos se efetiva com o
trânsito em julgado da sentença condenatória: "Art. 20. A perda da função
pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em
julgado da sentença condenatória". (...)
Não há como a demora da Justiça Comum em comunicar a aplicação da
penalidade ao TRE/PR prejudicar o requerente, tratando-se de ato alheio à
sua vontade. Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado da ação
de improbidade ocorreu em 24/09/2020, houve o decurso do prazo da
suspensão em 24/09/2023, devendo os seus direitos políticos serem
restabelecidos. 3. Ante o exposto, DETERMINO: a) a retificação do
lançamento do termo inicial de de suspensão dos direitos políticos de ELOI
SCHLIKMAN no cadastro eleitoral para 24/09/2020; e b) diante do
cumprimento integral da sanção aplicada, o reestabelecimento dos direitos
políticos do requerente, com a respectiva inativação da anotação de
impedimento.

Assim, estabelecidas essas premissas, passa-se à análise dos requisitos
legais:

a) Condenação à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado:

Num. 44115757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

Verifica-se que nesses autos o magistrado de primeiro grau condenou Eloi
Schlikmann à suspensão de direitos políticos pelo prazo de três anos. Essa decisão foi
mantida em sede recursal por meio do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, bem como na instância especial, tendo ocorrido o trânsito em julgado
em 24/09/2020.

b) ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito:

Inicialmente, é necessário relembrar que com a promulgação da Lei nº
14.230/21, em 26 de outubro de 2021, a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92
sofreu profundas alterações, impactando tanto os aspectos materiais quanto os
processuais do sistema de responsabilidade por atos de improbidade administrativa.

A principal modificação reside na exigência da presença de dolo específico
para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, afastando a
interpretação anteriormente aceita de que o dolo genérico seria suficiente.

Conforme o atual art. 1º da Lei nº 8.429/92, o sistema de responsabilização
visa proteger a probidade na organização do Estado e na execução de suas funções,
assegurando a integridade do patrimônio público e social. O § 1º estabelece que apenas
as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da referida lei configuram atos de
improbidade, excetuando os casos previstos em leis especiais.

Ademais, o § 2º define que dolo implica a vontade livre e consciente de
alcançar um resultado ilícito, não sendo suficiente a simples voluntariedade do agente. Já
o § 3º esclarece que o mero exercício da função pública, sem prova de ato doloso com
fim ilícito, não caracteriza improbidade administrativa.

Diante dessas mudanças, a jurisprudência anterior, que se contentava com a
presença de dolo genérico para caracterizar improbidade administrativa apta a gerar a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90, deve
ser considerada superada. A nova exigência do dolo específico reforça a necessidade de
uma análise mais rigorosa da intenção do agente, visando evitar punições
desproporcionais e assegurar a justa aplicação da lei.

Assim, em razão da necessária aplicação da nova legislação, deve ser
superada a jurisprudência que anteriormente admitia a configuração de improbidade
administrativa com base apenas no dolo genérico, para os fins de inelegibilidade previstos
no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar n. 64/90.

No caso em apreço, apesar de os atos de improbidade terem ocorrido sob a
vigência da lei anterior, que exigia apenas o dolo genérico, a análise do elemento
subjetivo deve observar a norma vigente atualmente, que demanda a presença do dolo
específico para a configuração de atos ímprobos.

O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do RO-El nº 0601046-
26.2022.6.17.0000, realizado em 10/11/2022, confirmou a necessidade da demonstração
do dolo específico, como previsto na nova Lei de Improbidade Administrativa, para a
caracterização da inelegibilidade nos termos da Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso
Num. 44115757 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

I, alínea "l".

No caso, não se trata de revisão de pronunciamentos definitivos, já com
trânsito em julgado antes mesmo da vigência da nova lei, mas da aplicação do conceito
atual de improbidade administrativa aos decretos condenatórios que afetam as demandas
em tramitação na Justiça Eleitoral, que é responsável por examinar as causas de
inelegibilidade previstas na alínea "l". Ademais, tal abordagem está perfeitamente
alinhada ao que foi decidido pelo STF no julgamento do ARE 843989/PR, relatado pelo
Ministro Alexandre de Moraes.

Assim, é imprescindível que os atos ímprobos tenham sido praticados com
dolo específico, ou seja, acompanhados de má-fé.

No caso, constou expressamente do acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível
do TJPR em sede de apelação cível nº 1.078.461-7 (número único 0001590-
97.2004.8.16.0083) (id. 44069873, p. 24):

(...)

Nesta toada, cumpre esclarecer que apara a configuração do ilícito administrativo e a
concretização da improbidade, ainda que presente irregularidade ou ilegalidade, é necessário
que haja o dolo, a má-fé, bem assim a desonestidade ou imoralidade no trato da coisa
pública, tal como ocorreu no caso em comento, haja vista a evidente burla a licitude de
concurso público e a participação de cada um dos réus/apelantes, autorizando assim a
aplicação do art. 11 da Lei 8429/92.

(...) (grifo meu)

Assim, na espécie fica clara a intenção de cometer o ato ilícito
expressamente reconhecida no acórdão condenatório, bem como a evidente lesão ao
patrimônio público, decorrente da burla à regra do concurso público e o consequente
ingresso decorrente de fraude de servidores nos quadros da Administração Pública e com
os custos daí decorrentes, seja dos custos com a realização de um concurso público
fraudado, seja com o pagamento de vencimentos pagos pelo erário aos funcionários.

Quanto ao requisito de ter ocorrido o enriquecimento ilícito, a jurisprudência
admite que seja do próprio agente ou de terceiro.

No sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. ATO DOLOSO DE
I M P R O B I D A D E A D M I N I S T R A T I V A . D A N O A O E R Á R I O E
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS CUMULATIVOS.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. CARACTERIZAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. A incidência da causa de inelegibilidade insculpida no art. 1º, I, l, da Lei
Complementar nº 64/90 pressupõe a coexistência dos seguintes requisitos: (i)
condenação à suspensão de direitos políticos; (ii) decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de
Num. 44115757 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

improbidade administrativa; e (iv) ato gerador, concomitantemente, de lesão
ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito.
2. Compete à Justiça Eleitoral aferir a presença dos requisitos configuradores
da causa de inelegibilidade, todavia tal análise é restrita aos contornos fáticos
delineados no pronunciamento condenatório proferido pela Justiça Comum,
sob pena de indevida incursão na esfera de competência do órgão julgador, o
que é vedado por esta Justiça especializada, nos termos da Súmula nº
41/TSE.
3. Foram constatados fraude à licitação, concretizada no direcionamento do
certame para empresa da qual o candidato era sócio, e indevido recebimento
de valores, que resultaram incorporados aos seus patrimônios, dada a
inexecução parcial do serviço contratado e a ausência de fornecimento de
material correlato, a evidenciar o elemento subjetivo na modalidade dolosa,
dano ao Erário e enriquecimento ilícito próprio e de terceiros. Incidência
da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC nº 64/90.
4. Recurso ordinário desprovido.
[TSE. Recurso Ordinário Eleitoral nº060053406, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/04/2023]

No caso dos autos, não restou comprovada a ocorrência de enriquecimento
ilícito de Eloi Schlikmann decorrente da prática dos atos de improbidade em questão.

Quanto a eventual enriquecimento ilícito de terceiros beneficiários das
condutas, incluindo parentes do recorrido, o mesmo já referido acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná entendeu pela não anulação do certame, em homenagem
ao princípio da segurança jurídica e do convalescimento de situação jurídica consolidada
no tempo, principalmente no que diz respeito a eventuais aprovados no concurso alheios
às irregularidades que o macularam.

Constou expressamente do acórdão que os candidatos nomeados "prestam
serviços ao Município de Nova Esperança do Sudoeste há mais de 13 anos" (id.
44069873, p. 30).

Ora, tendo ocorrido a prestação de serviços, não há que se falar em
enriquecimento ilícito dos terceiros beneficiários das irregularidades. Em um raciocínio a
contrario sensu, dir-se-ia que a prestação de serviços sem a correspondente
remuneração ou a devolução de valores pagos pela contraprestação de serviços
realizados caracterizaria enriquecimento ilícito da Administração Pública, por sua vez.

Assim, nesse ponto específico tem razão o recorrido, pois não há
configuração ou comprovação de enriquecimento ilícito pelo agente ou de terceiros,
mormente considerando a convalidação do concurso público pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.

Ausente a referida comprovação de enriquecimento ilícito, não há que se falar
em configuração da inelegibilidade prevista no art. 1, I, alínea "l", da Lei Complementar n.
64/90.

Desse modo, é despicienda a análise do aspecto temporal para a
Num. 44115757 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

caracterização da inelegibilidade - "desde a condenação ou o trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena". No caso versado,
como já referido, verifica-se que a decisão transitou em julgado em 24/09/2020, motivo
pelo qual ainda não decorreu o prazo de oito anos.

Contudo, não havendo indícios de enriquecimento ilícito do recorrido ou de
terceiros, não estão preenchidos todos os requisitos para a caracterização da
inelegibilidade, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença que deferiu o
registro de candidatura.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO

Pedi vista dos autos para melhor analisar a presença dos requisitos
configuradores da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea L, da LC n. 64/90.

Em relação à condenação à suspensão de direitos políticos, à decisão
transitada em julgado, à presença de dolo especifico e à lesão ao patrimônio público,
tenho a honra de acompanhar o eminente relator que entendeu presentes esses
elementos para fins de incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “l”
da LC 64/90.

No entanto, com a devida vênia, ouso discordar quanto à ausência do
requisito relativo ao enriquecimento ilícito.

O recorrido Eloi Schilikmann, candidato ao cargo de vice-prefeito de Nova
Esperança do Sudoeste, foi condenado por ato de improbidade administrativa na
modalidade violação a princípio, nos termos do artigo 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992,
em razão de fraude em concurso público.

O eminente relator entendeu que, no caso dos autos, não restou comprovada
a ocorrência de enriquecimento ilícito de Eloi Schlikmann ou mesmo de terceiros
beneficiários, eis que Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu pela não
anulação do certame.
Num. 44115757 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

Salvo melhor juízo, entendo que a manutenção do concurso público realizado
por meio de ato fraudulento pelo Tribunal de Justiça não afasta o enriquecimento ilícito
daqueles que foram aprovados no certame por meios obtusos, os quais receberam
recursos do erário, mediante pagamento de remuneração, decorrente de ato reconhecido
como fraudulento por decisão judicial, incluindo parentes do recorrido.

O intuito da manutenção do mencionado concurso público, em que pese
eivado de nulidade em razão de ato fraudulento, é tão somente a garantia de segurança
jurídica daqueles que obtiveram êxito no certame por esforço próprio e já exercem suas
funções públicas por mais de 13 anos, ou seja, visa a garantir as relações jurídicas
consolidadas pelo tempo, embora não tenha o condão de convalescer a nulidade do
certame realizado por meio fraude.

É evidente, portanto, o enriquecimento ilícito de terceiros tendo em vista que
há pessoas que assumiram o cargo público em decorrência da fraude e apenas se
mantiveram no cargo em razão de outros candidatos que passaram no certame de forma
lícita, alheios às irregularidades que o macularam.

Ressalta-se que o Tribunal Superior Eleitoral entende que:, "Para fins de
incidência da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da LC 64/1990, a verificação,
no caso concreto, da lesão ao Erário e do enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro
pode ser realizada por esta Justiça Especializada, a partir do exame da fundamentação
do acórdão condenatório proferido pela Justiça Comum, ainda que tal reconhecimento
não tenha constado expressamente do dispositivo daquele pronunciamento judicial" (TSE,
Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060195434, Acórdão, Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 15/12/2022).

Desse modo, concluo que o fato de o concurso público não ter sido anulado,
não afasta o enriquecimento ilícito de terceiros, já que o ato de improbidade permitiu a
nomeação para o serviço público de pessoas que não foram, em verdade, aprovadas em
concurso, mas que, ainda assim, receberam remuneração.

Em face do exposto, com a máxima vênia ao voto do eminente relator, voto
para DAR PROVIMENTO ao recurso, com o fim de julgar procedente a ação de
impugnação de registro de candidatura e indeferir o pedido de registro de candidatura de
ELOI SCHLIKMANN.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Membro da Corte

Num. 44115757 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:32

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600190-
20.2024.6.16.0162 - Nova Esperança do Sudoeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: HONESTIDADE, TRABALHO E O COMPROMISSO
CONTINUA [PSD/PRD/PL/PSB/MDB] - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI
- PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: ELOI SCHLIKMANN -
Advogados do(a) RECORRIDO: JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, MAYUMY TANGRIANY
DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, ROGER DE
CASTRO GOTARDI - PR47165

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador Anderson Ricardo Fogaça,
que declara voto, acompanhado da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e do
desembargador Luiz Osório Moraes Panza.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115757 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916070554000000043066718
Número do documento: 24100916070554000000043066718
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:29:33